Tribunal: TJBA
Processo: 8061290-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061290-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: ADRIANA PEIXOTO MOTA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8061290-25.2024.8.05.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau, exigindo a comprovação efetiva da constituição em mora do devedor antes da concessão da medida liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a fim de justificar o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

Embora os embargos possam
excepcionalmente
possuir efeitos modificativos, sua finalidade precípua não é a alteração do julgamento, mas sim o esclarecimento de eventual ponto obscuro ou omisso no acórdão embargado. No caso em apreço, o acórdão analisou todas as teses levantadas pela parte embargante, fundamentando-se expressamente no entendimento do STJ, especialmente no julgamento do Tema 1.132, que dispensa a prova do recebimento da notificação de constituição em mora pelo próprio destinatário, mas exige a sua efetiva entrega no endereço indicado no contrato.

O embargante alega omissão e contradição, sustentando que a decisão contrariou o entendimento firmado no Tema 1.132/STJ. No entanto, o acórdão embargado expressamente ressaltou que quando o Aviso de Recebimento (AR) retorna com a informação "não procurado", não há comprovação da entrega da notificação ao devedor, afastando-se a aplicação do referido tema ao caso concreto. Dessa forma, não há omissão ou contradição na decisão colegiada, mas mera
irresignação
da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração.

Ademais, não há necessidade de
prequestionamento
quando a questão jurídica já foi amplamente analisada na decisão recorrida. Por fim, não se verifica caráter manifestamente protelatório nos embargos opostos, razão pela qual não há que se falar na imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à
rediscussão
da matéria decidida. A discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão ou ausência de fundamentação apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8061290-25.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e Embargada ADRIANA PEIXOTO MOTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração,

nos termos do
voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD
8
)